Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012449-24.2022.8.11.0000
Impetrantes: Alisson Silva Almeida e Ary da Costa Campos
Paciente: Augusto Fernandes Prado Tofanelli
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Augusto Fernandes Prado Tofanelli, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de furto qualificado majorado.
Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que, na espécie, não está caracterizada a necessidade da segregação cautelar.
Argumentam que, ao consignar a suposta imprescindibilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a magistrada se reportou a elementos concernentes tão somente ao investigado Welliton Dias de Souza, que não informou endereço residencial, diversamente de Augusto.
De resto, enaltecem a primariedade do paciente.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 133008683).
Juntam documentos (Ids. n. 133008682 e 133008684).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, verifico que a peça vestibular se encontra laconicamente instruída: os impetrantes juntaram apenas cópia da decisão impugnada e do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do paciente. Não há outros documentos que possam permitir ao Tribunal de Justiça uma análise mais acurada das nuances do caso concreto.
Convém rememorar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Ademais, o exame do decisum de conversão da prisão em flagrante do paciente não revela nenhuma ilegalidade, na medida em que observo que a magistrada, além de se reportar à demonstração do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime), asseverou que a segregação preventiva de Augusto seria necessária para “salvaguardar a sociedade” (ou, em termos mais técnicos, para a garantia da ordem pública), uma vez que ele ostenta “uma vasta lista de infrações criminais, quais sejam, estupro de vulnerável conforme IP 17/2017. Outros processos: 1000475-40.2021.8.11.0027, 1000146-62.2020.8.11.0027, 0000297-84.2016.8.11.0027, 0001592-93.2015.8.11.0027” (Id. n. 133008682, p. 5; sic).
Registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Assim, o fato de o fundamento adicional utilizado pela impetrada para a decretação da prisão preventiva do coinvestigado Welliton (ausência de endereço fixo) não se comunicar ao paciente não implica a ilegalidade da custódia, uma vez que esta se lastreou, em relação a Augusto, no risco concreto de reiteração delitiva.
Outrossim, este Tribunal também adota a orientação de que “as condições pessoais favoráveis (de duvidosa caracterização na espécie, diga-se de passagem) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Logo, não há falar em configuração de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator